Tribunal: TJDFT
Processo: 0755548-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE CNH. VALIDADE DE 10 ANOS CONTADA DO EXAME MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condená-la: a) à emissão e a entrega da CNH definitiva da parte autora, com a observância dos prazos de validade previstos no art. 147, §2o, do CTB; b) a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “O prazo de validade da CNH Definitiva está de acordo com o previsto no Artigo 159, § 10 e Artigo 147, parágrafo 2o do CTB”. Argumenta que há ausência de má-fé por parte da Autarquia de Trânsito, que emite mensalmente milhares de documentos, estando sujeita ocasionalmente a falhas no sistema. Acrescenta que houve mero aborrecimento. Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na análise do prazo de validade da CNH; (ii) na verificação da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão, diante da demora excessiva na emissão de CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta do art. 147, §2o e inciso I, do CTB que o exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos. Já o art. 159, §10o dispõe que “A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.”.
5. Na hipótese, os exames médicos foram realizados pelo recorrido em 30/01/2021, com validade até 30/08/2031 (ID 67270186). Não obstante a incontroversa falha na prestação do serviço público, diante do princípio da legalidade, deve prevalecer o regramento previsto no CTB acerca da validade da CNH, que está condicionada à vigência do exame de aptidão física e mental.
6. Com efeito, embora o recorrente esteja correto, desnecessária modificação do dispositivo da sentença, porquanto a condenação é para que a emissão da CNH definitiva da parte recorrida observe os prazos de validade previstos no art. 147, §2o, do CTB.
7. Quanto ao dano moral, a Constituição Federal dispõe em seu art. 37°, § 6°, que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
8. No caso, resta evidente que a ausência de motivo justo para o atraso na emissão e entrega da CNH, pelo prazo de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, aliada às infrutíferas diligências realizadas pelo recorrido junto ao órgão de trânsito e à incerteza acerca do recebimento de seu documento, confirmam a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e extrapolam o mero dissabor, violando os direitos de personalidade da parte, de modo a afetar diretamente sua dignidade, o que gera direito à indenização por dano moral, na forma prevista nos artigos 5o, incisos V e X c/c art. 37, parágrafo 6o, todos da Constituição Federal. Por oportuno, importante destacar que sequer foi disponibilizada, a tempo, a CNH digital do recorrido. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n. 1742631
9. Em relação ao valor da condenação, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se exacerbado ante às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, considerando a gravidade objetiva do dano moral e as suas consequências, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais é mais adequado à reparação por dano extrapatrimonial, suficiente para indenizar o infortúnio, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Precedente: Acórdãos TJDFT n. 1780102, 1743555 e 1434292.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir o dano moral ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 147, §2o, I e 159, §10o; CF, arts. 5o, V e X, 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742631, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1780102, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJDFT, Acórdão 1743555, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3o Turma Recursal, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1434292, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1o Turma Recursal, j. 24.06.2022.